Tribunal: TCU
Processo: 026.895/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1685/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas no item 9.4.3 do Acórdão 1919/2019-TCU-Plenário e nos itens 9.4.1 do Acórdão 936/2021-TCU-Plenário ; b) considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.5 e 9.6 do Acórdão 936/2021-TCU-Plenário ; c) considerar em cumprimento as determinações contidas no item 9.4.1 do Acórdão 1919/2019-TCU-Plenário e no item 9.4.2. do Acórdão 936/2021-TCU-Plenário ; d) realizar diligência, com fundamento no artigo 157 do Regimento Interno do TCU, à Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima (CEEXT), a fim de que encaminhe cópia das Atas de Julgamento 37/2021, 1/2021, 9/2021 e 10/2021, por meio das quais foi ratificado o deferimento dos requerimentos administrativos de que tratam os processos 05504.005193/2018-75, 05502.059930/2015-27, 04093.005888/2013-69, 04093.007213/2013-54 e 05504.007093/2015-31, os quais objetivaram o reconhecimento de vínculo com a União, para fins de ingresso em quadro em extinção da Administração Pública Federal; e) assinar prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, para que a Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima (CEEXT), ultime a análise ou reanálise dos seguintes processos, pendentes de apreciação definitiva: 05502.005903/2015- 34, 05502.004633/2015-44, 04093.006767/2013-34, 04093.012783/2013-66, 05502.005360/2015-55, 05502.063130/2015-19 e 05504.008394/2015-81, sem prejuízo de que a SecexAdministração continue o monitoramento dos Acórdão 1919/2019-TCU-Plenário e 936/2021-TCU-Plenário. 1. Processo TC- Processo 026.895/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.